Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008965-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO FERNANDO PEREIRA
AGRAVADOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO FERNANDO PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, que nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Obrigação de Fazer no 1001577-40.2021.8.11.0046 ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A, deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, bem como declinou da competência para julgamento da ação para o juizado especial dessa comarca.
O agravante alega em suas razões recursais que “não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, visto que que encontra-se temporariamente desempregado” (sic).
Afirma que “trouxe aos autos principais declaração de pobreza, declaração de isento de imposto de renda e situação das declarações da Receita Federal, que seguem em anexo, os quais comprovam que não declara, pois se enquadra como isento” (sic).
Discorre que “resta demonstrado que os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a Concessão do Benefício de Assistência Judiciária Gratuita nesta fase processual, o que requer desde já” (sic).
Por outro lado, argumenta que “da análise detida do artigo 3° da Lei n° 9.099/1995, que trata da competência para processar e julgar, é possível verificar que a competência do Juizado Especial Cível é ditada não só pela matéria, fato este que levaria a ser reconhecida como uma competência absoluta, mas, principalmente, pela vontade do autor da ação, ou seja, é uma opção da parte autora propor uma ação perante o rito especial do Juizado Especial Cível” (sic).
Assegura que “1) A competência em discussão é relativa e, portanto, não caberia a arguição pelo órgão jurisdicional sem a provocação da parte; 2) O ajuizamento da demanda originária perante o procedimento comum é uma opção dada pela legislação a parte Agravante” (sic).
Com base nos pressupostos legais, “requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até a prolação do r. acórdão” (sic).
Ao final, “requer seja o presente recurso provido, reformando-se a r. decisão objurgada, a fim de determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo Comum, o qual é competente para julgar a presente lide” (sic).
Por fim, “pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita ao presente recurso, tendo em vista que a parte Agravante não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo” (sic).
É o relatório.
Decido.
De início, há de se consignar que o agravante apresentou nos autos: Declaração de Pobreza (Id. 88251469), Carteira de Trabalho e Previdência Social indicando não ser registrado desde 03/02/2020 (Id. 88251470), holerite do mês de abril/2021, indicando tratar-se de atendente de farmácia com salário mensal de R$ 2.499,23 (Id. 88251475), Declaração de Isento do IRPF (Id. 88251476), comprovantes expedidos pela Receita Federal dando conta quanto à inexistência de declaração de bens (Id. 88251478).
Diante de tais documentos, entendo por comprovada a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, motivo para deferir a gratuidade em relação ao presente recurso.
Superada tal questão, por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que declinou da competência para análise e julgamento da ação pelo juizado especial.
Exige-se para a concessão da medida suspensiva, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se a presença dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo recursal.
Isso porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para o juizado especial, sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida.
De mais a mais, a princípio verifico que assiste razão à parte agravante, uma vez que segundo precedentes do STJ e deste Tribunal, cabe ao autor optar pela Justiça Comum ou Juizado Especial na interposição da ação, vejamos:
“AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INVIABILIDADE. OPÇÃO DO AUTOR.
1. Consoante o firme entendimento desta Corte, é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, 4a Turma, DJ de 14/6/1999).
3. O art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/1995 permite que a demanda seja ajuizada no Juizado Especial ou na Justiça Comum, sendo essa uma decisão da parte.
4. Decisão declinatória da competência ex officio que se mostra teratológica, violando o direito do autor de optar pelo procedimento ordinário da Justiça Comum.
5. Recurso ordinário provido. Segurança concedida”. (AgInt no Recurso em MS n. 54.771/RS, Rela Min. Nancy Andrighi, DJe 26.10.2018) (sem destaques no original).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CIVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – OPÇÃO DA PARTE AUTORA - RECURSO PROVIDO.
A competência dos Juizados Especiais tem natureza relativa, descabendo a declinação, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ.
Tratando-se de ação cível de menor complexidade, compete à parte autora a escolha do procedimento a ser adotado, podendo ajuizá-la tanto no Juizado Especial Cível como na Justiça Comum. (AI 1020262-73.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020) (sem destaques no original).
Logo, se mostra prudente apenas a concessão do efeito suspensivo recursal até o julgamento do mérito, quando a Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Com os fundamentos expostos alhures, DEFIRO a gratuidade judiciária em relação ao presente agravo de instrumento.
Comunique-se o Juízo da causa principal (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 10 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora